Tribunal: TJSP
Processo: 3002477-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Antecipação de tutela – Ação movida em face do IAMSPE, pretendendo o fornecimento de serviços de home care por profissionais da área de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia e fonoaudiologia – Verificada tão somente a necessidade de atendimento por profissional com conhecimento especializado em fisioterapia e fonoaudiologia, além de auxiliar de enfermagem 6 horas

Ementa:
Agravo de instrumento – Antecipação de tutela – Ação movida em face do IAMSPE, pretendendo o fornecimento de serviços de home care por profissionais da área de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia e fonoaudiologia – Verificada tão somente a necessidade de atendimento por profissional com conhecimento especializado em fisioterapia e fonoaudiologia, além de auxiliar de enfermagem 6 horas por dia, tal como providenciado em caráter temporário pela agravante – No mais, documentos médicos que descrevem necessidade de auxílio com cuidados básicos, que a princípio pode ser prestados por familiares ou cuidador – Tutela provisória deferida em menor extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002477-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
IAMSP, é agravada LUIZ FERNANDO FERNANDES GUIRAO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Juiz, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002477-47.2020.8.26.0000
Agravante:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE
Agravado:
LUIZ FERNANDO FERNANDES GUIRAO
Comarca/Vara:
ADAMANTINA/ 3a VARA
Juíza prolatora:
RUTH DUARTE MENEGATTI
VOTO No 26.789
Agravo de instrumento Antecipação de tutela Ação movida
em face do IAMSPE, pretendendo o fornecimento de serviços
de home care por profissionais da área de medicina,
enfermagem,
nutrição,
fisioterapia
e
fonoaudiologia

Verificada tão somente a necessidade de atendimento por
profissional com conhecimento especializado em fisioterapia e
fonoaudiologia, além de auxiliar de enfermagem 6 horas por
dia, tal como providenciado em caráter temporário pela
agravante No mais, documentos médicos que descrevem
necessidade de auxílio com cuidados básicos, que a princípio
pode ser prestados por familiares ou cuidador
Tutela
provisória deferida em menor extensão Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo
- IAMSPE contra a r. decisão de fls. 53/55 na origem, que deferiu o pedido
de antecipação de tutela formulado em ação de rito ordinário na qual Luiz
Fernando Fernandes Guirão busca o fornecimento de cuidados domiciliares
(home care) pelo instituto réu, “abrangendo serviços de cuidados médicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfermagem, fisioterapia, fonoaudióloga e nutricionista, bem como uso
diário e constante de fraldas”.
Deferido em parte o efeito suspensivo (fls. 14/15),
o recurso foi regularmente processado e contrariado (fls. 26/35).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
De início, cumpre destacar que nesta sede cabe
apenas a análise quanto à existência ou não dos requisitos autorizadores da
tutela provisória de urgência, instituto que abrange técnicas já consagradas
em nosso ordenamento e que propiciam ao juiz executar provisoriamente
uma sentença que ainda não foi proferida, mas cujas circunstâncias
autorizam a prevê-la.
O Código de Processo Civil de 2015 promoveu
nova sistematização da disciplina dos provimentos jurisdicionais
antecipados, abrangendo sob a expressão tutela de urgência tanto as
decisões antecipatórias de natureza satisfativa quanto as cautelares, muito
embora sem alterar radicalmente os requisitos para sua concessão. O artigo
300 do novo diploma processual estabelece que A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito da probabilidade do direito, Luiz
Guilherme Marinoni explica que:
No direito anterior a antecipação da tutela estava
condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o
juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre
foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu,
contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade
do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder
tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas
uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos
(vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para
o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a tutela de direitos é a
probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor
grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o
direito é provável para conceder tutela provisória.1
No que toca à exigência do perigo de dano ou do
risco ao resultado útil do processo, Daniel Amorim Assumpção Neves
argumenta que:
Numa primeira leitura pode-se concluir que o
perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto
o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção,
entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento
será o mesmo: a impossibilidade de espera na concessão da tutela
definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-
se o resultado final inútil em razão do tempo.2
1 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016. p. 383
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Lei 13.105/2005. 2. ed. rev.,
atual. e ampl., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p.208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda a respeito do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, comentando §3.o do artigo 300, que estabelece
que A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, Cássio
Scarpinella Bueno argumenta que:
Deve prevalecer para o § 3.o do art. 300 do novo
CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2.o do CPC
atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão de tutela de
urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em
que o dano ou o risco que de quer evitar ou minimizar é qualitativamente
mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois,
implícito ao sistema porque isso decorre do “modelo constitucional” o
chamado “princípio da proporcionalidade”, a afastar o rigor literal
desejado pela nova regra.3
Convém transcrever, por fim, o enunciado n.o 143
do Fórum de Processualistas Civis, que chegou à conclusão de que A
redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da
concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência,
erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a
prestação de ambas as tutelas de forma antecipada.
No caso, o pedido inicial veio acompanhado do
relatório médico de fls. 34 na origem, que afirma que o paciente “foi
internado pela especialidade Neurocirurgia, na Santa Casa de Presidente
Prudente, com diagnóstico de Trombose do Seios Venoso Cerebral CID:
I63.6 e Acidente Vascular Cerebral Isquêmico CID: I64, encaminhado de
3 BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 219

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adamantina no dia 08/02/20 com história de cefaleia há 4 dias,
acompanhado de náusea e vômitos, evoluindo com rebaixamento do nível
de consciência com necessidade de internação em UTI e ventilação
mecânica, recebendo alta no dia 30/03/20. Paciente encontra-se hoje
acamado, com sequela de perda de mobilidade em membros superiores,
inferiores e tronco, tetraplegia; tem nível de consciência, porém diálogo
verbal prejudicado, com apresentação de disartria; com períodos de
agitação; apresentando ainda disfagia; e uso de fralda constantemente.
Há um dia, desde a alta hospitalar apresentou picos de hipertensão e
cefaleia. Paciente mora com a mãe que é idosa e está apresentando
esgotamento físico e emocional precisando da rede de cuidados. Assim
solicito no momento cuidados domiciliares por fisioterapia, enfermagem,
fonoaudióloga e nutricionista, também fornecimento de fralda e
urgentemente um retorno para dar continuidade e avaliação do quadro no
momento pelo especialista neurologista do Município. Desde já obrigada!”
(sic - destacamos).
Por sua vez, o relatório médico de fls. 35 na
origem indica que o paciente “recebeu alta para casa, com necessidade de
cuidados domiciliar, de acompanhamento de fisioterapia, enfermeira e
fonoaudiologia, como fornecimento de fraldas e alimentação”. As
orientações para a alta foram as seguintes (fls. 38 na origem): “manter
acompanhamento com fonoaudióloga; manter acompanhamento com
fisioterapia; realizar dieta pastosa e líquidos espessados conforme
orientação da nutricionista; fazer mudança de decúbito; massagem de
conforto, passar hidratante, intercalar com pomada cetoconazol;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incentivar comunicação; tentar colocar em cadeira de rodas, poltrona,
tomar sol; atenção ao risco de queda; troca de fralda sempre que
necessário.”
E o atestado médico de fls. 22 indica que o
“paciente necessita de um acompanhante profissional 24h, associação de
tratamento psicológico, e para real eficácia tratamento fisioterapêutico
pelo menos 5 vezes na semana e fonoaudiólogo.”
Às fls. 45 o agravado acostou documento médico
basicamente com o mesmo teor do atestado mencionado anteriormente,
apenas acrescendo que o paciente necessita de tratamento fonoaudiólogo
“pelo menos 3x/semana”.
Cumpre observar que o objeto da ação se limitou
a fornecimento de cuidados domiciliares (home care) pelo instituto réu,
“abrangendo serviços de cuidados médicos, enfermagem, fisioterapia,
fonoaudióloga e nutricionista, bem como uso diário e constante de
fraldas”. Não abrangeu, portanto, o tratamento psicológico indicado nos
atestados de fls. 22 e 45.
Outrossim,
o
pretendido
atendimento
por
“enfermeira” , durante todo o período, aparentemente não condiz com o
quadro apresentado pelo paciente. Descreve-se apenas a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
auxílio com os cuidados básicos da vida diária, que poderiam em princípio
ser prestados por familiares, ou supridos com a contratação de cuidador.
Vale destacar que o sistema de “home care”
consiste na continuidade do tratamento hospitalar, que passa a ser realizado
na residência do paciente, distinguindo-se, assim, da figura do cuidador,
este responsável pelos cuidados básicos com higiene e alimentação,
podendo ser prestado por familiar ou terceiro.
A manutenção, considerando o quadro atual e a
natureza do vínculo, de atendimento de auxiliar de enfermagem 6 horas
por dia, tal como vem sendo prestado pela agravante, consoante
documento de fls. 143, mostra-se pertinente.
Ao que consta, o paciente “encontra-se acamado,
necessitando de terceiros para auxílio de todas as atividades básicas, sem
possibilidade de locomoção, levando a incapacidade funcional total.
Paciente mora com a mãe idosa e não tem condições físicas para auxiliá-
lo, sendo assim paciente necessita de um acompanhamente profissional
24h (...)”, a evidenciar que mais que isso não se trataria propriamente da
continuidade de uma internação hospitalar, mas da necessidade de cuidador
para o atendimento das necessidades básicas.
Ao menos neste momento processual, não se
vislumbra correspondência entre a necessidade que motivou o pedido e as
obrigações assumidas pelo Instituto réu para oferecimento de serviços
médicos, de enfermagem e nutrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, os documentos médicos acostados aos
autos indicam que o paciente, embora consciente, apresenta quadro
clínico de perda da mobilidade e da fala, a revelar, por ora, a concreta
necessidade tão somente do acompanhamento por profissionais
dotados de conhecimentos técnicos especializados em fisioterapia (5x
na semana) e fonoaudiologia (3x na semana), além de auxiliar de
enfermagem seis horas por dia, impondo-se, portanto, o fornecimento
do tratamento na modalidade home care apenas neste tocante.
Destarte, merece reforma a decisão agravada para
deferir a tutela provisória em menor extensão.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9549
Agravo de Instrumento no 3002477-47.2020.8.26.0000
Comarca: Adamantina
Agravante: Instituto de Assistência Médica Ao Servidor Público Estadual -
Iamsp
Agravado: Luiz Fernando Fernandes Guirao
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório da
ilustre e culta Relatora sorteada, Desembargadora LUCIANA BRESCIANI:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo
- IAMSPE contra a r. decisão de fls. 53/55 na origem, que
deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em ação
de rito ordinário na qual Luiz Fernando Fernandes Guirão
busca o fornecimento de cuidados domiciliares (home care)
pelo instituto réu, 'abrangendo serviços de cuidados médicos,
enfermagem, fisioterapia, fonoaudióloga e nutricionista, bem
como uso diário e constante de fraldas'. Deferido em parte o
efeito suspensivo (fls. 14/15), o recurso foi regularmente
processado e contrariado (fls. 26/35). Não houve oposição ao
julgamento virtual no prazo estabelecido pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial”.
É o relatório.
Ouso divergir em parte da ilustre e culta Relatora, pois,
na presente hipótese, entendo que não deve ser acolhido, em exame sumário, o pleito
do autor, ora agravado, para a de concessão de serviço de home care (cuidador) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede de tutela de urgência.
Não se olvida que existem diversos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais que impõem ao Poder Público o dever de
assegurar o direito à saúde à população, a exemplo do art. 196 da CF, como
mencionado pela insigne Relatora.
Ocorre que, respeitado o entendimento em sentido
contrário, entendo que os cuidados médicos não se confundem com os cuidados
pessoais (a exemplo do cuidador), que podem ser prestados por terceiros ou
familiares, especialmente pela mãe, Sra. Geny Fernandes, que com quem reside,
conforme informado a fls. 34 dos autos principais, sendo suficiente a prestação dos
serviços de enfermagem uma vez ao dia, sem imposição de limites mínimo ou
máximo, quando necessários.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“PROCESSO CIVIL DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO
DE SERVIÇO DE HOME CARE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA Inteligência do art.
93, IX, da CF c.c. arts. 371 e 489, II, do CPC/2015 Houve
apresentação dos fundamentos suficientes, pelos quais se
concluiu
pelo
desacolhimento
dos
pedidos
iniciais

Fundamentação sucinta que não implica em nulidade

Desnecessidade
de
mencionar
dispositivos
legais
que
embasariam o seu entendimento
Preliminar rejeitada.
CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO
DE SERVIÇO DE 'HOME CARE' AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Apelante idosa que reside na companhia de familiares
(sua filha, neto, irmã e cunhado), portadora de grave sequela
de traumatismo cranioencefálico decorrente de atropelamento
Pedido de prestação de serviço de home care, pelo período de
12 horas diárias, por funcionário da rede pública de saúde, para
auxílio da apelante nas atividades cotidianas
Serviço de
'home care' que não se confunde com os serviços prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por cuidador ou familiares, mais adequado às necessidades da
apelante Inadmissibilidade Ausência de prova suficiente da
necessidade de serviço de 'home care'
Improcedência da
ação mantida Precedentes Recurso desprovido.” (Apelação
Cível no 1003620-94.2018.8.26.0576; rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK; j. em 27.02.2019 g.n.);
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. 'HOME CARE'. Autora portadora de
diabetes, depressão, hipertensão arterial sistêmica e doença
medular crônica, que está acamada há aproximadamente dois
anos, razão pela qual necessita do fornecimento de serviço
constante
de
assistência
domiciliar
'home
care'.
Inadmissibilidade. Cuidados médicos que não se confundem
com cuidados pessoais, prestados por terceiros. Laudo pericial
do IMESC que indica que a autora necessita de cuidador. Não
há comprovação de que a autora necessite de cuidados
médicos durante todo o dia. Ausência de risco à saúde ou à
vida. Sentença reformada. Precedentes desta Corte. Recurso
da
Municipalidade
provido”
(Apelação
no
0003731-45.2014.8.26.0541; rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI; j. em 03.10.2017 g.n.).
Por outro lado, à vista do grave quadro clínico relatado
pelo autor, ora agravado, convergindo com o entendimento exarado pela nobre
Relatora neste ponto, entendo ser devida a disponibilização ao agravado de
atendimento domiciliar de fisioterapia, cinco vezes por semana, e fonoaudiologia, três
vezes por semana, conforme recomendação médica (fl. 45).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, em maior extensão, para afastar, também, a determinação de
atendimento de home care (cuidador).
CARLOS VON ADAMEK
3o julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
11C4C805
10
12
Declarações de
Votos
Carlos Vieira Von Adamek
11C57997
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3002477-47.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.